Tribunal: CARF
Processo: 11065.001972/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001972/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.789 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
BLAVEL VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
LUCRO REAL. RECEITAS TRIBUTADAS. RETENÇÕES DO IMPOSTO
NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. ADMISSIBILIDADE.
É admitida a dedução do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes receitas na
determinação do IRPJ devido (Súmula CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
11-52.687, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da recorrente.
Por bem resumir os fatos, reproduzo excertos do Relatório da decisão recorrida,
seguidos da minha complementação:
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP no [...], intenta compensar
débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano
calendário de 2001, no valor original de R$ 75.229,33.
Por meio do Parecer/Despacho Decisório DRF/DHO/Seort no 963/2009 (fls. 129/132), a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS homologou
parcialmente as compensações declaradas, tendo em vista reconhecimento parcial do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001972/2009-20
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001972/2009-20

direito creditório (R$ 7.334,45), visto que o saldo negativo, formado por estimativas
pagas e por retenções na fonte, tiveram, essas últimas, seus valores glosados, uma vez
que, de acordo com a DRE (demonstração do resultado do exercício) apresentada pelo
interessado, as respectivas receitas financeiras não foram oferecidas à tributação no ano-
calendário em questão.
[...]
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fl. 151/152),
alegando:
1) Que todas as receitas constantes nos comprovantes de rendimentos foram
devidamente lançados nos livros fiscais, com a correta apuração do resultado do
exercício, conforme comprovação anexada;
2) Que nem todas as receitas são financeiras, conforme consta no Despacho Decisório,
pois constam também comissões;
3) Que as contas do Banco Itaú são duas, onde a Mercedes-Benz, credita as bonificações
sobre a retirada de peças, denominada fundão, que gera a aplicação financeira, não
podendo nesta conta ter retiradas por parte da concessionária; e uma conta paralela do
uso deste fundão, onde a Mercedes-Benz, cobra as peças e a concessionária tem prazo
de 45 dias, para repor os valores na conta, pois os valores de saque são limitados ao
valor que consta na conta do fundão. A diferença da receita financeira, gerada na conta
do fundão, menos a despesa da conta paralela, gera o valor liquido, que foi lançado no
Rendimento Fundo de Peças, conforme demonstrativo em anexo, e estas contas
encontram-se consolidadas em um único extrato, que segue anexo; e
4) Que no caso do Bradesco, que são Fundos de Veículos, o procedimento é o mesmo,
sendo a única diferença que os extratos são separados e também encontram-se anexos,
juntamente com o demonstrativo de receita e despesa. Esclarece, por fim, que as contas,
tanto do Banco Itaú, como o do Bradesco, são contas geridas pela Mercedes-Benz do
Brasil, através de um contrato padrão para todas as concessionárias Mercedes-Benz,
sendo estas contas administradas pela Mercedes-Benz do Brasil.
5) Seguem em anexo cópias dos comprovantes de rendimentos lançados na DIPJ ano-
base2001 juntamente com cópias das fichas de razão onde constam os lançamentos das
receitas, cópia do LALUR, cópia DIPJ exercício 2001 e o demonstrativo onde cada
conta foi lançada na D1PJ. Colocamos os livros ou qualquer documento necessário a
disposição para comprovação de que o fisco não teve nenhum prejuízo, que ocorreu foi
no máximo algum enquadramento incorreto na DIPJ.
A decisão recorrida veio assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte, além de
possuir comprovante hábil da retenção em seu nome, oferecer os respectivos
rendimentos à tributação.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001972/2009-20

O voto condutor do acórdão combatido traz, em linhas gerais, no mérito, a
seguinte fundamentação:
- que o crédito postulado deve revestir-se dos atributos de certeza e liquidez (art.
170 do Código Tributário Nacional);
- que o beneficiário do rendimento somente pode valer-se do imposto de renda
retido caso possua comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (art. 55 da
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985);
- que a demonstração da retenção do imposto na fonte se dá por meio de
comprovante emitido nos moldes aprovados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9, de 9 de fevereiro de 1994);
- ser condição indispensável para dedução do IRRF que o correspondente
rendimento seja ofertado à tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (art. 2o, § 4o,
inciso III, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996);
- que, em linha com o argumento imediatamente anterior, consolidou-se o
entendimento no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, manifesto por meio da
Súmula CARF n° 80;
- que as instruções de preenchimento da DIPJ seriam claras a indicar a linha/ficha
em que deveriam ter sido informados os rendimentos em discussão; e
- que a pessoa jurídica não comprovara o oferecimento das receitas financeiras
relativas ao IRRF indicado como parcela de composição do referido saldo negativo, ficando
patente a carência de certeza e liquidez da parcela do direito creditório pleiteado[...], em função do
que dispõe o art. 170 do CTN.
Cumpre anotarmos que a decisão recorrida se deu por maioria de votos, restando
vencido o Relator, o qual entendera por bem, com base no art. 50, inciso I e §1o, da Lei n° 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, anular o despacho decisório da unidade de origem, dado que o
indeferimento do pleito do contribuinte não estaria adequadamente fundamentado – implicando
cerceamento do direito de defesa (art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972), bem como a análise realizada pela unidade da RFB mostrara-se deficiente quanto à
quantificação do direito creditório postulado, cujo defeito não poderia ser suprido pelo colegiado
a quo:
No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo da IRPJ informado no
PER/DCOMP, no valor original de R$ 75.229,33, diferente ao da DIPJ (R$ 71.970,77-
fl. 106), formado por estimativas e por retenções na fonte desse tributo, nos códigos
6800 e 8045, segundo os PER/DCOMPs e a DIPJ, e, ainda, 3426 e 5706, segundo o
Parecer, apenas, não se confirmou no procedimento de investigação dos atributos do
crédito, o montante de R$ 68.770,60, relativo aos rendimentos de impostos retidos na
fonte, visto que, de acordo com a DRE (demonstração do resultado do exercício)
apresentada pela interessada, as respectivas receitas financeiras não foram oferecidas à
tributação no ano-calendário em questão, razão pela qual não se reconheceu a certeza e
liquidez necessárias à pretendida restituição/compensação.
[...]
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001972/2009-20

A manifestação e todo o conjunto probatório apresentado diz respeito aos recolhimentos
na fonte efetuados sob os códigos 6800 e 8045, não havendo qualquer menção a
recolhimentos nos códigos de receita 3426, 5706 e outros, consoante documentos a
seguir transcritos:
[...]
Assim, enquanto o despacho decisório discute o direito creditório, mais
especificamente, a parcela do direito creditório formada por recolhimentos na fonte em
códigos semelhantes, mas também em códigos outros, que não os que constam no pleito
e na DIPJ da interessada, a manifestante se defende e apresenta provas apenas nos
ditames do limite do seu pedido (códigos de receita 8045 e 6800).
[...]
Logo, o exame dos autos me traz a convicção de que o indeferimento do pleito da
interessada não está adequadamente fundamentado na decisão combatida.
Por conseguinte, também por este motivo deve ser anulada a decisão, com fulcro no que
estabelece o art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19726.
Registre-se que, diante da deficiente análise efetuada pela unidade de origem, no que se
refere à quantificação do direito creditório pleiteado, não pode este colegiado, ainda que
lhe fosse possível à luz dos autos, superar tal deficiência fundamental, pena de incorrer
em supressão de instância, dado que é da DRF de jurisdição a competência originária
para apreciar pedidos de restituição.
Tal hipótese foi rechaçada pelo colegiado, nos termos do voto vencedor:
A investigação realizada pelo fisco, baseou-se nas declarações prestadas pela
contribuinte e nas das fontes pagadoras dos rendimentos financeiros.
Examinando-se o despacho decisório, verifica-se que a decisão de primeira instância
está devidamente fundamentada pois ao não reconhecer o valor de R$68.770,60
referente ao IRF, baseou-se na legislação de regência que trata do tratamento tributário
dispensado às aplicações financeiras de renda fixa, aos rendimentos decorrentes de
aplicações em fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de
fundos de investimento financeiro de renda fixa, conforme relatório do referido
Despacho às fls. 130/131.
Portanto, ao não reconhecer como parcela de composição do crédito os valores de IRF
referentes a receitas financeiras por não ter havido o oferecimento à tributação das
respectivas receitas na apuração do lucro real, conforme verificado através do exame da
DRE apresentada pela contribuinte, na qual nenhum valor foi oferecido quer a título de
“outras receitas financeiras” ou “receitas de juros sobre o capital próprio”, conforme fls.
51 e 52, constata-se que a decisão em lide foi proferida de forma motivada e coerente
com a legislação vigente relativa à matéria, tendo ficado claro as razões do
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado e, conseqüentemente, o exercício
do amplo direito de defesa da contribuinte.
Tendo sido assegurados à interessada o contraditório e a ampla defesa, princípios que
informam o processo administrativo fiscal consoante previsto no art. 53 da Lei no 9.784,
de 1999, e no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, não vislumbro
motivos para que a decisão combatida seja anulada.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, arguindo, preliminarmente,
a nulidade do despacho decisório da unidade de origem, fundamentando-se no voto vencido da
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001972/2009-20

decisão recorrida e em dois precedentes do CARF (Acórdãos n° 3301-003.108 e 3401-003.292)
assim respectivamente ementados:
IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Uma vez constatado que a decisão recorrida deixou de apreciar a Impugnação
apresentada pelo autuado arrolado como sujeito passivo solidário, há de ser reconhecida
a nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, em atendimento ao disposto no
art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, determinando-se o retorno dos autos para que
a DRJ profira nova decisão, sob pena de supressão de instância e de preterição do seu
direito de defesa.
VÍCIO DE OMISSÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Nos termos do artigo 59, inciso II, parágrafo 3o, do Decreto n° 70.235/1972, é nula a
decisão de primeira instância, na hipótese em que apresenta omissão na apreciação de
ponto sobre o qual deveria se manifestar e a omissão não pode ser superada e julgada de
forma favorável ao interessado em segunda instância.
No mérito, a Recorrente tece as mesmas considerações contidas em sua
Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O processo originou-se em meio físico, sendo posteriormente convertido em
eletrônico. Toda e qualquer menção a folhas do processo no decorrer do Voto tem como
referência o processo físico.
Passo à análise da preliminar de nulidade do despacho decisório da unidade de
origem, arguida pela Recorrente.
A decretação de nulidade de ofício em razão de ordem pública (sem que tal
questão tenha sido arguida pelo interessado na abertura do contencioso), quando se tratar, por
exemplo, de cerceamento de direito de defesa, é dever de toda e qualquer autoridade que com ela
se depara, e foi nessa toada a manifestação do Relator da Manifestação de Inconformidade. Mas
a hipótese não se coaduna com o que se revela nos autos.
A autoridade fiscal, da unidade de origem, buscou na base de dados da Receita
Federal por todas as retenções do imposto sofridas na fonte pela Recorrente naquele longínquo
ano-calendário 2001 (fls. 59 e 60), trazendo a lume retenções outras que não as exclusivamente
levadas à dedução do IRPJ no ajuste anual (fl. 61), bem como não levadas ao cômputo do saldo
negativo postulado pela pessoa jurídica (fl. 4). Tal circunstância, longe de causar qualquer
prejuízo ao contribuinte, acabou por: (i) conferir-lhe direito creditório não postulado; (ii) e
indeferir parcelas não pleiteadas; (iii). É o que resumidamente se demonstra na tabela a seguir:
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001972/2009-20

Fonte pagadora
Rendimento
IRRF
Código de
receita
Natureza do
rendimento
IRRF em
Dipj/Perdcomp
IRRF
admitido
IRRF
glosado
IRRF em
litígio
Brasilcap
Capitalização
4.340,45
868,09
3426
Aplic financ
renda fixa
-
-
868,09
-
DaimlerChrysler
do Brasil
488.897,07
7.331,89
8045
Outros
rendimentos
7.331,89 7.331,89
-
-
Banco Itaú
108.160,38 21.622,01
6800
Aplic financ
em fundo de
inv renda fixa
21.622,01
-
21.622,01 21.622,01
Banco Bradesco
231.452,03 46.280,28
6800
Aplic financ
em fundo de
inv renda fixa
46.280,28
-
46.280,28 46.280,28
Banco do Estado
do Rio Grande do
Sul
1,49
0,22
5706
Juros sobre o
capital próprio
-
-
0,22
-
Escola Agrot Fed
Presid Juscelino
Kubitschek
213,30
2,56
6147
Vendas a
órgãos públicos
-
2,56
-
-
TOTAIS
833.064,72 76.105,05

75.234,18 7.334,45 68.770,60 67.902,29
O contribuinte, em seu recurso inaugural (de 27 de outubro de 2009), nada mais
fez que inconformar-se em face das parcelas solicitadas que lhe foram negadas, dando de ombros
àquilo que lhe era estranho ou, àquela altura, indiferente, sem qualquer manifestação
correspondente.
Não vislumbro aqui, portanto, hipótese de cerceamento do direito de defesa. A
decisão da autoridade fiscal foi clara a indicar sua motivação: as correlatas receitas financeiras,
no seu entender, não foram levadas à tributação no ajuste anual; e, fundamentando-se na
legislação que julgou aplicável, a autoridade negou-lhe a dedutibilidade do correspondente
IRRF. Com isso, a pessoa jurídica pôde, e assim o fez, plenamente irresignar-se.
Quanto à suposta deficiência da análise do pedido do contribuinte pela unidade de
origem, razão alguma assiste à Recorrente, pois a averiguação de sua pertinência se deu com
base nas informações disponíveis, sem que se exija, a propósito, qualquer procedimento fiscal
prévio, inteligência da Súmula CARF n° 46.
O Relator da decisão recorrida sustentou que o despacho decisório sequer
quantificara adequadamente o direito creditório pleiteado. Ora, o que se constata é que a
autoridade fiscal, mediante cometimento de mero erro material, referiu-se ao saldo negativo
demonstrado pela pessoa jurídica em DIPJ (fl. 68), o qual difere daquele postulado mediante
declaração de compensação:
Ao final do ano-calendário, apurou saldo negativo no valor de R$ 71.970,77, decorrente
de existência de IRPJ devido de R$ 5.939,72, IRPJ retido na fonte de R$ 75.234,18 e
estimativas pagas de R$ 2.676,31, conforme folhas 53 e 54. Assim solicitou
compensação do saldo negativo em questão.
As estimativas quitadas, por sua vez, referem-se aos meses de novembro e
dezembro daquele ano, as quais totalizaram não apenas R$ 2.676,31, mas, isso sim, R$ 5.939,72.
Embora o pronunciamento da autoridade fiscal não mencione o último valor, faz referência ao
extrato da DIPJ e ao modo como aquelas antecipações foram liquidadas:
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001972/2009-20

Conforme folha 62, verifica-se que as estimativas de IRPJ referentes a novembro e
dezembro foram quitadas com a utilização de saldo negativo de 1996.
Por sua vez, revela-se clara a falha igualmente cometida pela Recorrente no
preenchimento da DIPJ, ao demonstrar o IRPJ a pagar no ajuste anual:
RUBRICA
DIPJ
PARCELAS EM
PERDCOMP
IRPJ devido, informado na última DIPJ (fl. 53, verso)
5.939,72
5.939,72x
(-) IRRF no ajuste anual (fl. 54)
-75.234,18
(75.234,18)
(-) Estimativas de IRPJ liquidadas (fl. 54, 57, verso e 58)
-2.676,31
(5.939,72)
IRPJ a pagar (fl. 54)
-71.970,77
(75.234,18)
(x) O IRPJ devido que não se informa em Perdcomp
O que se constata é que o valor da estimativa de dezembro de 2001, quitada -
segundo atestado pela autoridade fiscal - mediante compensação com saldo negativo de período
pretérito, não fora levada ao ajuste anual pelo contribuinte, em que pese a correspondente cifra
ter sido considerada na declaração de compensação.
Malgrado o demonstrado na tabela anterior, o contribuinte pleiteou direito
creditório no valor de R$ 75.229,33, delimitando, portanto, sua pretensão a tal montante.
Com isso, o erro material cometido pela autoridade fiscal, cumulado com a falha
de preenchimento da DIPJ pelo contribuinte, acabou por labutar em favor da Recorrente, posto
que em momento algum se arguiu a incompatibilidade entre o montante do crédito pleiteado
(PerDcomp) e a sua demonstração ao Fisco na correspondente declaração (DIPJ). Tal hipótese
foi aventada pelo Relator da Manifestação de Inconformidade equivocadamente, posto que para
completa clareza bastaria consultar os autos ou, em considerando necessário, baixá-los em
diligência, oportunizando à pessoa jurídica a apresentação de eventuais contrarrazões.
A preliminar de nulidade sequer aponta a suposta dificuldade de compreensão do
que lhe fora negado na origem, resumindo-se a ir a reboque do entendimento, a meu sentir,
completamente equivocado do referido julgador, do colegiado de piso.
Ademais, os precedentes deste Conselho suscitados pela Recorrente, ementas
transcritas no Relatório, em nada se aplicam ao seu caso concreto. O primeiro deles alude a uma
decisão que deixou de apreciar impugnação de responsável solidário. O segundo, cuida de
omissão do correspondente colegiado a quo quanto a argumento suscitado por aquele
interessado, tido por relevante no deslinde da questão.
Portanto, não há reparos a tal título a serem implementados na decisão recorrida,
razão pela qual acolho os respectivos fundamentos contidos no voto vencedor, tais como
reproduzidos alhures, rejeitando, em conclusão, a preliminar de nulidade arguida pela
Recorrente.
Passa-se ao mérito.
Os autos encontram-se instruídos de densa documentação, a qual, ao fim e ao
cabo, não pode ser ignorada.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001972/2009-20

Aduz, a pessoa jurídica, já de longa data, ter oferecido as receitas em testada à
tributação.
Os demonstrativos elaborados pela Recorrente ao longo do contencioso (fls. 90,
91, e 214 a 216), somados às peças contábeis (Razão, balancetes, e Diário), quando cotejados
com os comprovantes/extratos emitidos pelas fontes pagadoras, corroboram sua versão, no que
tange à tributação dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto sob litígio.
No que se refere aos rendimentos creditados pelo BANCO BRADESCO, tem-se
que o contribuinte adotou a seguinte metodologia:
i)
efetuou o registro do rendimento a débito de conta de ativo associada ao
fundo;
ii)
registrou a crédito de conta de passivo (relativa à instituição financeira) os
encargos com juros incorridos no mês;
iii)
em sendo o rendimento superior aos encargos com juros, a diferença foi
lançada a crédito de conta de resultado (receita); e
iv)
pelo contrário, em sendo o rendimento inferior aos encargos com juros, a
diferença foi lançada a débito de conta de resultado (juros).
É o que se demonstra na tabela a seguir:
Banco
Bradesco
Rendimento
(*)
IRRF
Fundo CCC
Veiculos - conta
de ativo
1102010101 - lçtos
a débito
Banco Bradesco -
conta de passivo
2101040101 - lçtos
a crédito (encargos
com juros)
Juros Passivos -
conta de
resultado
4601099903 -
lçtos a débito
Registro contábil da
receita líquida - conta
de resultado
3601019901 - lçtos a
crédito
Fl. (**)
jan/02
15.859,10
3.171,08
15.884,30
14.874,72
0,00
1.009,58
98
fev/02
13.108,80
2.620,97
13.064,45
12.718,62
0,00
345,83
101
mar/02
16.221,17
3.243,47
16.195,60
15.422,08
0,00
773,52
107
abr/02
16.155,80
3.230,33
16.257,54
15.326,29
0,00
931,25
113
mai/02
19.413,24
3.881,81
19.400,78
19.198,20
0,00
202,58
116
jun/02
19.332,70
3.865,69
19.350,73
19.275,39
0,00
75,34
119
jul/02
24.169,08
4.832,97
24.193,92
24.303,56
109,64
0,00
n/a
ago/02
26.902,73
5.379,56
26.890,99
27.033,92
142,93
0,00
n/a
set/02
23.566,82
4.712,36
23.548,21
23.619,79
71,58
0,00
n/a
out/02
24.228,77
4.844,78
24.170,41
24.486,51
316,10
0,00
n/a
nov/02
17.728,20
3.544,79
17.843,34
15.687,74
0,00
2.155,60
135
dez/02
14.765,62
2.952,47
14.675,92
13.650,50
0,00
1.025,42
138
231.452,03 46.280,28
231.476,19
225.597,32
640,25
6.519,12
(*) DIRF de fl. 95 do processo físico
(**) Numeração de folhas do processo físico
Analisando o acervo probatório, percebe-se que a Recorrente fiou-se nos
“extratos de conta corrente de apoio para pagamento de veículos à MBB”, fornecidos pelo
BRADESCO (fls. 139 a 158), ao registrar o valor do rendimento bruto a débito da conta de ativo
referida, ocasionando pequenos desvios ao longo do período, quando cotejado com os dados
disponíveis em DIRF, mas de diferença final insignificante.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001972/2009-20

Já os encargos (juros) estão refletidos nos “extratos da conta corrente garantida”,
igualmente emitidos pelo BRADESCO (fls. 159 a 199), cujos valores são calculados e lançados
pela instituição financeira diariamente, sendo a soma mensal a exata quantia registrada a crédito
da referida conta de passivo.
O mesmo ocorreu com os rendimentos creditados pelo BANCO ITAÚ, com as
peculiaridades de que os encargos mensais com juros foram lançados a crédito da própria conta
de ativo e que os rendimentos e juros são informados pela instituição financeira no mesmo
extrato (fls. 259 a 318):
Banco
Itaú
Rendimento
(*)
IRRF
Fundo CCC
Componentes -
conta de ativo
1102010201 -
lçtos a débito
Fundo CCC
Componentes -
conta de ativo
1102010201 -
lçtos a crédito
(encargos com
juros)
Juros Passivos
- conta de
resultado
4601099903 -
lçtos a débito
Registro contábil da
receita líquida -
conta de resultado
3601019901 - lçtos a
crédito
Fl.
(**)
jan/02
n/d
n/d
7.701,86
5.201,14
0,00
2.500,72
218
fev/02
n/d
n/d
6.267,73
3.761,10
0,00
2.506,63
221
mar/02
n/d
n/d
7.413,80
4.159,53
0,00
3.254,27
223
abr/02
n/d
n/d
7.147,72
4.571,61
0,00
2.576,11
225
mai/02
n/d
n/d
8.222,36
6.085,92
0,00
2.136,44
227
jun/02
n/d
n/d
8.095,69
5.375,35
0,00
2.720,34
230
jul/02
n/d
n/d
9.940,48
5.907,69
0,00
4.032,79
233
ago/02
n/d
n/d
11.041,56
7.304,36
0,00
3.737,20
235
set/02
n/d
n/d
9.459,55
7.072,68
0,00
2.386,87
237
out/02
n/d
n/d
13.074,42
7.331,93
0,00
5.742,49
239
nov/02
n/d
n/d
8.879,75
6.239,92
0,00
2.639,83
241
dez/02
n/d
n/d
10.926,00
6.214,74
0,00
4.711,26
243
108.160,38 21.622,01
108.170,92
69.225,97
0,00
38.944,95
(*) Extrato de DIRF de fl. 59 do processo físico não fornece dados mensais. DIRF parcialmente legível à fl. 246.
(**) Numeração de folhas do processo físico
O contribuinte demonstrou, ainda, que as receitas anteriormente listadas
compuseram o subgrupo “Outras Receitas Operacionais”, cujo total, de R$ 1.791.987,72, foi
lançado na linha 30 da ficha 06A da DIPJ (fl. 51, verso).
Ainda que se possa discutir a tecnicidade da prática adotada pela Recorrente, salta
aos olhos que os encontros de contas contábil e fiscal (este, no que tange à apuração do IRPJ)
não restaram prejudicados, pela simples razão de que foram considerados os resultados
financeiros líquidos (ora positivo, ora negativo), o que algébrica e igualmente dar-se-ia caso a
pessoa jurídica registrasse, em separado, a totalidade das receitas (a contrapartida, a débito, da
conta de ativo) e todas as despesas de juros (a contrapartida, a crédito, de conta patrimonial).
O cômputo das receitas na apuração do lucro real somente restaria afastado caso
se verificasse uma correspondente exclusão no Livro de Apuração (Lalur), hipótese não refletida
nos autos, tendo sido atendidos, no que restou comprovado, os pressupostos legais referenciados
alhures e o enunciado da Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001972/2009-20

Deste modo, pelos motivos aqui assinalados, a Recorrente faz jus à dedução do
IRRF na composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado.
Diante do exposto, rejeitando a preliminar de nulidade arguida, e levando-se em
conta o crédito outrora confirmado pela unidade de origem (R$ 7.334,45), voto, no mérito, por
dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo ao contribuinte direito creditório adicional
de R$ 67.894,88 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito
centavos), alusivo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, perfazendo, assim, a
totalidade do crédito postulado pelo contribuinte, homologando-se, em decorrência, as
compensações declaradas pelo sujeito passivo até o limite do direito creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 767
DF CARF MF
Original